Tribunal: TJMT
Processo: 1010219-42.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010219-42.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO - CPF: 600.354.122-91 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DO VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu passagem e não cumpriu com sua obrigação, cancelando o voo, evidente seu dever de reparar tanto pelos danos morais sofridos, quanto pelos danos materiais, que fora devidamente comprovado.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Azul Linhas Áreas Brasileiras S/A
, em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados, na Ação de Indenização, movida por
Sandra Marcia de Melo Paião
, para o fim de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pelos danos materiais, com a devolução, de forma simples, do montante de R$ 142,14 (cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos), que deverão ser devidamente atualizados.

Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, a apelante argumenta que, diante de todos os acontecimentos em decorrência da pandemia, a malha aérea vem sofrendo grandes prejuízos, deste modo, informa que o voo adquirido pela apelada teve seu embarque antecipado, sendo devidamente intimada dessa modificação.

Aduz que não cometeu nenhum ato ilícito para gerar o dever de indenizar a apelada e, portanto, requer seja extirpada tal condenação ou, ainda, reduzido o
quantum
fixado, assim como os danos materiais.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (Id nº 56383498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu passagens áreas da empresa requerida, para se locomover da cidade de Goiânia/GO com destino final a Vilhena/RO, e conexão em Cuiabá/MT, programada para o dia 17/11/2018, com saída às 11:00 horas e chegada final às 12:45 horas, com o Localizador WF43YW.

Entretanto, argumenta que apenas ao chegar para embarcar, na data e horário agendados ficou ciente de que a empresa área havia cancelado o voo. Após, conversa no balcão, conseguiu ser embarcada no Voo AD2511 de Goiânia para Cuiabá, às 11:00 horas, porém ao chegar nesta Capital, teve nova notícia de cancelamento da passagem até Vilhena/RO.

Desta forma, adquiriu a passagem pelo transporte rodoviário, no valor de R$ 142,14 (cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos), para chegar ao seu destino, com cerca de 18 horas de atraso, e, portanto, pretende ser ressarcida pelo dano material e indenizada pelos danos morais sofridos.

O Magistrado Singular julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pelos danos materiais, com a devolução, de forma simples, do montante de R$ 142,14 (cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos), valores que deverão ser devidamente atualizados, bem como condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

A irresignação da apelante refere-se à informação de que teve que realizar várias alterações na malha área, dentro delas o trecho adquirido pela apelada, entretanto, argumenta ter comunicado previamente a antecipação do seu voo para o dia 15/11/2018, por meio da agência MM Turismo. Aduz, ainda, que está passando por dificuldades em razão da pandemia e, portanto, requer seja revista a indenização por danos morais.

Na hipótese, como sabido, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesses casos, o ônus da prova, acerca da existência da má prestação dos serviços é de responsabilidade da empresa área, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC
, in verbis
:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a autora adquiriu a passagem área de Goiânia/Vilhena, com conexão em Cuiabá e, que teve a informação de cancelamento, apenas no momento do embarque. Que apesar disso, conseguiu ser acomodada no voo Goiânia/Cuiabá, porém com o cancelamento do trecho Cuiabá/Vilhena, foi obrigada a comprar passagem com transporte rodoviário para chegar ao seu destino.

Aliás, corrobora com tal assertiva a própria informação trazida pela apelante de que teve que fazer ajustes na malha área e cancelar alguns trechos, tais como o adquirido pela autora, ora apelada.

Por outro lado, não há nenhuma evidência de que a apelante tentou entrar em contato para lhe cientificar destas alterações ou buscar a satisfação de sua cliente. Ao contrário, apenas juntou telas sistêmicas, que dão conta da modificação do trecho.

Sendo assim, restou comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu uma passagem e não cumpriu com sua obrigação e, portanto, evidente seu dever de reparar tanto pelos danos morais sofridos, quanto pelos danos materiais, que fora devidamente comprovado.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO VOO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTIFICATIVA – REEMBARQUE COM DEMORA DE QUASE MEIO DIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO – JUROS DE MORA DEVIDOS DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária.
Mostrando-se proporcional o valor da indenização , adequado ao binômio: reparação e prevenção à reincidência de ato ilícito, deve ser mantida a fixação em primeira instância. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.” (N.U 0000418-95.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/ CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.
Considera-se como parâmetro de razoabilidade para a indenização em danos morais, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.” (N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (destaquei)

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa aérea em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Por fim, no que tange ao argumento utilizado pela apelante, de que está passando atualmente transtornos financeiros causados em razão da pandemia vivenciada mundialmente, tenho também que melhor sorte não lhe socorre, posto que além de não existir provas que impeçam o cumprimento da obrigação de indenizar a apelada, também é importante constar que os fatos narrados nos autos, relativo ao cancelamento do voo, ocorreu em novembro/2018, muito antes da instalação do surto epidemiológico.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Dessa forma,
diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários recursais para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020